Tribunal: TJPA
Processo: 0009661-73.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009661-73.2018.8.14.0012

APELANTE: JOSE JONAS NUNES SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
PEDIDO DE REDIMENIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA AO VALOR DE 01 (HUM) SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO
: POSSIBILIDADE.

1. É indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente. Precedentes do stj.

2. Na hipótese, o magistrado fixou a pena pecuniária em 03 (três) salários-mínimos, sem tecer qualquer fundamentação para justificar o quantum escolhido. Sendo necessário readequar a prestação pecuniária substitutiva ao patamar mínimo legal, A FIM DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL aplicada na decisão.

3. recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial, para reduzir a prestação pecuniária substitutiva estabelecida na sentença ora objurgada, para o mínimo legal, ou seja, 1 (um) salário-mínimo.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
José Jonas Nunes Serrão
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade em 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em
pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos
e
limitação e final de semana
, pela prática do
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, previsto no
artigo 16, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 10820265, que no dia
19 de setembro 2018
, por volta das 11h15min, na Vila de Curuçambaba, no município de Cametá/PA, o denunciado José Jonas Nunes Serrão, ora apelante, mantinha em sua residência uma arma de fogo de uso restrito, tipo Taurus, modelo PT840, número de série SEY68068, calibre .40, um carregador contendo 08 (oito) munições .40 e numeração raspada.

Segundo apurado nos autos, na data e hora cima mencionados, os Investigadores da Polícia Civil, por ordem da Autoridade Policial, se dirigiram até a Vila de Curuçambaba para cumprir Mandado de Busca e Apreensão na residência do ora apelante, conforme Processo nº 0007138-88.2018.8.14.0012, em que se apura a suposta prática do crime de homicídio, consoante Processo nº 0009061-52.2018.8.14.0012.

Durante o cumprimento do referido mandado, foi encontrada uma arma de fogo de uso restrito, tipo pistola Taurus, modelo PT840, número de série SEY68068, calibre .40, um carregador contendo 08 (oito) munições .40 e identificação raspada, embaixo da pia da cozinha da residência do ora apelante, conforme descrito no Termo de Apreensão e Apresentação anexado aos autos.

Perante a Autoridade Policial, o ora apelante confessou a autoria do delito que lhe foi imputado, acrescentando que teria apreendido o artefato de um indivíduo com envolvimento em crimes e não fez a devida apresentação em Delegacia, por esse motivo, teria guardado o objeto em sua residência.

Corroborando, o objeto apreendido foi encaminhado pela Autoridade Policial ao Centro de Perícias Científicas para análise por apresentar sinal identificador suprimido, conforme Requisição de Perícia acostada aos autos.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 16, inciso I e IV, da Lei nº 10.826/2003.

Após o
recebimento da denúncia
, em
25 de setembro de 2018
, ID 10820314, e o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória em
11 de março de 2019
, ID 10820303.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 14 de março de 2019, ID 10820432.

Em 22 de março de 2019, a representante do órgão acusatório interpôs Embargos de Declaração contra a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, ID 10820433.

Em 17 de setembro de 2019, a defesa apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração ministerial, ID 10820440.

Em 05 de novembro de 2020, o magistrado
a quo
rejeitou os Embargos de Declaração, por entender tratar-se de matéria afeta à recurso de apelação, ID 10820442.

Em suas
razões recursais
, ID 10820445, a defesa requereu, em síntese, a redução da pena pecuniária aplicada na sentença ao patamar de 01 (um) salário-mínimo, em atenção a situação econômica do apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10820453, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença do juízo de origem.

Nesta
Superior Instância
, ID 11754510, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para que haja redução do valor da prestação pecuniária para 01 (hum) salário-mínimo.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
José Jonas Nunes Serrão
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade em 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em
pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos
e
limitação e final de semana
, pela prática do
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, previsto no
artigo 16, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
razões recursais
, ID 10820445, a defesa requereu, em síntese, a redução da pena pecuniária aplicada na sentença ao patamar de 01 (um) salário-mínimo, em atenção a situação econômica do apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA AO VALOR DE 01 (HUM) SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece prosperar
.

Conforme dispõe o
artigo 45, §1º, do Código Penal
, os limites para a fixação da pena pecuniária são entre 01 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, devendo ser considerado, para sua fixação, além da extensão do dano a condição econômica do réu.

De acordo com a doutrina, o valor da prestação pecuniária “
deverá ser estabelecido entre o patamar mínimo e máximo previsto em abstrato (art. 45, § 1º, do CP), com sua modelagem perfeita (dever de fundamentar) ao caso concreto, em observância à situação econômica do sentenciado, ao dano a ser reparado, entre outros fatores que possam justificar o quantum fixado
” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal condenatória. 13. ed. Rev. E atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. p. 405).

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
é indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente
” (HC 352.666/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/09/2016).

Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que a prestação pecuniária substitutiva foi estabelecida acima do mínimo legal na sentença, sem qualquer fundamentação a justificar o patamar eleito. Logo, impositiva a redução prestação pecuniária, para o mínimo legal, ou seja, 01 (um) salário-mínimo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO SEM FUNDAMENTAÇÃO – PROVIMENTO.

I -
É cabível a redução de cada pena de prestação pecuniária substitutiva ao montante de um salário-mínimo, uma vez que fixada acima do mínimo legal sem indicação de qualquer fundamentação (art. 45, § 1º, do Código Penal)
. II - Com o parecer, recurso provido, para reduzir as duas prestações pecuniárias substitutivas estabelecidas na sentença objurgada, para o mínimo legal, ou seja, 1 (um) salário-mínimo cada uma.
(TJ-MS - APR: 00017612820158120003 MS 0001761-28.2015.8.12.0003, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 18/11/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. VIA INADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, inviável o seu conhecimento. 2.
É indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente
.
Na espécie, o magistrado fixou a pena pecuniária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem tecer qualquer fundamentação para justificar o quantum
. 3. Writ não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para reduzir o valor fixado a título de prestação pecuniária para R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), que corresponde ao valor do salário-mínimo à época dos fatos
.
(STJ - HC: 352666 MS 2016/0084977-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. OBSERVADA

DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.
REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA 01 (UM) SALÁRIO MINIMO, A FIM DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00076956320158160129 Paranaguá 0007695-63.2015.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 06/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2022).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a prestação pecuniária substitutiva estabelecida na r. sentença ora objurgada, para o patamar mínimo legal, ou seja, 01 (um) salário-mínimo, mantendo inalterada a decisão em seus demais termos, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/04/2023